Tribunal: TCU
Processo: 001.419/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6527/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.419/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Gomes Cabral (XXX.177.072-XX); Basilia Menezes Baia (XXX.638.492-XX); Denice Pinto Pacheco (XXX.721.212-XX); Edilza Lourenco (XXX.867.342-XX); Jose Augusto de Souza Pinto (XXX.201.982-XX); Maria Izone de Andrade (XXX.310.762-XX); Olimpia Guilherme dos Santos (XXX.709.692-XX); Waldimiro de Almeida Oliveira (XXX.878.862-XX); Zilma Maria Barros da Silva (XXX.770.522-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.